Tribunal: TJSP
Processo: 1022551-08.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Apelação – Indenização por erro médico – Aplicada injeção de adrenalina que deveria ter sido administrada por via inalatória – Infante que sofreu problemas cardíacos e ainda necessita de acompanhamento médico – Indenizações fixadas em R$ 250.000,00 e R$ 70.000,00 respectivamente ao menor e à sua genitora – Redução para R$ 170.000,00 e R$ 50.000,00 – Adequação – Ré condenada ao pagamento

Ementa:
Apelação – Indenização por erro médico – Aplicada injeção de adrenalina que deveria ter sido administrada por via inalatória – Infante que sofreu problemas cardíacos e ainda necessita de acompanhamento médico – Indenizações fixadas em R$ 250.000,00 e R$ 70.000,00 respectivamente ao menor e à sua genitora – Redução para R$ 170.000,00 e R$ 50.000,00 – Adequação – Ré condenada ao pagamento de plano de saúde vitalício em favor do autor – Dada a incerteza a respeito da manutenção das sequelas, o plano deverá ser custeado apenas até o autor completar vinte e cinco anos – Recurso dos autores não provido, provido em parte o da ré.